Tribunal: TJSP
Processo: 0009258-83.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP).
APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP).
APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO, DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTE E DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MENOR PARA A CONTINUiDADE DELITIVA.
RECURSO MINISTERIAL – PEDIDOS DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E DE EXCLUSÃO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – INADMISSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PORQUE NÃO DECORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR REJEITADA.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM INEQUÍVOCAS, ANOTANDO-SE RELATOS DE AGENTE PÚBLICO FISCALIZADOR E DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA REITERADA DE SUPRESSÃO DE TRIBUTO PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS, PROCEDENDO-SE À ESCRITURAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO PELA REITERAÇÃO, INFIRMANDO-SE A VERSÃO DO ACUSADO E DESCABENDO ACENAR COM ATIPICIDADE DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARCIAL – PENA BASE ESTIPULADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, CABENDO TODAVIA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE REFERENTE À IDADE DO RÉU – FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA CORRETAMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, BEM JUSTIFICADAS NO CASO CONCRETO A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, PROVENDO-SE PARCIALMENTE O APELO DEFENSIVO.